Tribunal: CARF
Processo: 10348.720302/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.720302/2020-82
ACÓRDÃO
2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSORCIO NOVOPERACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PREVIDENCIÁRIO RETIDO EM NOTA
FISCAL.
DEFERIMENTO.
CUMPRIMENTO
AOS
REQUISITOS.
IRREGULARIDADES INCAPAZ DE ELIDIR O DIREITO DO CONTRIBUINTE. Não
existe controvérsia sobre a retenção e o recolhimento das contribuições
previdenciárias pelos tomadores de serviço, sendo que a recorrente
cumpriu com os requisitos exigidos pela legislação vigente à época para
pleitear a restituição, constata-se que, para parte das competências existe
crédito a ser reconhecido, mesmo que sujeito a eventuais glosas
decorrentes de compensações posteriores
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. Somente
podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a
liquidez e certeza do creditório pleiteado, mediante a exibição de todos os
documentos hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores
requeridos a título de restituição. Existindo no processo valores passíveis
de restituição, devidamente apurados e, na inexistência de comprovação
de utilizações dos créditos, é cabível a glosa do saldo apurado, até o limite
do valor reconhecido para o período de apuração que é objeto de análise

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de
que o julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, reconhecendo a existência do direito creditório de
R$ 884.550,31, deduzidos valores utilizados em compensação do estabelecimento detentor do
crédito para os respectivos períodos de apuração.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino
(Presidente), Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria(relator), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (substituto designado)

RELATÓRIO
Por bem descrever o histórico dos fatos, utilizaremos para descrição a transcrição
do relatório do acórdão recorrido
1.
O presente processo trata de Recurso Voluntário impetrado contra o acórdão 107-020.558 –
da 14a TURMA/DRJ07, que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade em Pedidos de Restituição de
Contribuições Previdenciárias efetuados por CONSÓRCIO NOVOPERACAO - CNPJ 06.227.817/0001-83, na qual, através
de Tutela de Urgência concedida nos autos do processo judicial no 5007863-78.2022.4.02.5101/RJ-6aVF, da 6a Vara
Federal do Rio de Janeiro, foi determinado a análise das defesas administrativas, de modo que na Manifestação de
Inconformidade o contribuinte alega valor excedente da retenção sofrida sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviços
em relação à Contribuição Previdenciária devida sobre Folha de Pagamento, para as competências 02 a 09/2011, cujo
estabelecimento detentor do Direito Creditório é o de CNPJ 06.227.817/0001-83.
2.
Foi exarado o Despacho Decisório, às fls. 2.244 a 2.274, no qual se conclui pelo
indeferimento do direito creditório pleiteado, dentre outros fundamentos, pela falta de apresentação de GFIP
retificadora pelo contribuinte:

Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
3
Do Primeiro Despacho Decisório

EMENTA. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTA FISCAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSISTÊNCIAS ENTRE AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
PLANILHA DE COMPENSAÇÕES INADEQUADA AOS FINS PRETENDIDOS. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1.
A apuração do direito creditório depende da mútua confirmação dos valores
lançados em obrigações acessórias, em contraposição com a higidez dos próprios PERs
transmitidos pelo contribuinte.
2.
As GFIPs, de emissão mensal obrigatória por todos os estabelecimentos do
Consórcio, devem espelhar a real prática tributária do contribuinte e, em caso de erro,
devem ser retificadas, como condição da eficácia da compensação e da restituição de
eventuais créditos.
3.
A planilha de demonstração de créditos do contribuinte deve mapear, de forma
inequívoca, todo o movimento creditório, a partir dos lançamentos em GFIP,
confirmado pelas respectivas notas fiscais, em todas as filiais, desde a formação do
estoque e por todo o período posterior, permitindo a verificação, tanto de saldo
suficiente, quanto da não-reutilização de créditos.
4.
Não cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a convalidação das
compensações do contribuinte, em sede de mandado de segurança.
Impõe-se o INDEFERIMENTO dos pedidos de restituição, no processo em questão, por
não se configurarem a certeza e a liquidez do direito.
Fundamentação legal: Solução de Consulta Cosit no 132, de 1/9/2016; Solução de
Consulta Cosit no 77, de 26/6/2018; Súmula no 460 do STJ.

Nesse particular, é de rigor observar que não basta a alegação tardia de erro em GFIP,
porque, além da própria lei no 8212/91 e normas infralegais disciplinarem sua
elaboração e retificação, o instrumento de constituição do CONSÓRCIO NOVOPERAÇÃO
e o próprio Contrato CEDAE no 136/10, lhe atribuíam plena responsabilidade pelas
contribuições previdenciárias.
Afora isso, não há que se falar em falta de tempo para rever suas GFIPs e retificá-las, já
que contribuinte teve muito tempo para retificá-las, porquanto os fatos se deram no
período de 2/2011 a 09/2011 e os PER foram transmitidos entre 29/2/16 a 3/11/16,
próximo ao limite decadencial. (...)
DECISÃO
“Como o caso em tela bem o demonstra, a presunção de liquidez e certeza, condição
de admissibilidade da ação mandamental, insubsistiu diante da análise percuciente da
vexata quaestio. O direito creditório alegado não era líquido e certo à época da
impetração, nem logrou tornar-se tal, ao final da perquirição.
Embora, prima facie, o impetrante, em uma perspectiva meramente pontual, pareça
fazer jus, analisando-se apenas os elementos das competências contidas nos PERs, a
uma parcela do crédito reclamado, prevalece a extensa análise do conjunto probatório
que instruiu o processo, com suas falhas e contradições.
Considerando todo o exposto, e com fulcro na Portaria no 273, art. 1o, de 6 de maio de
2020, DECIDO INDEFERIR o presente pedido de restituição”

Da primeira Manifestação de Inconformidade

Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
4
3.
A ciência do contribuinte ocorreu em 01.12.2020, conforme Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, às fls. 2.278, tendo ingressado com a Manifestação de
Inconformidade, de fls. 2.281 a 2.288, em 31.12.2020, conforme o Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, às fls.
2.279.
4.
O contribuinte, tempestivamente, ingressou com Manifestação de Inconformidade,
às fls. 2.281 a 2.288, na qual alega que, após verificar o teor tanto do Termo de
Intimação Fiscal como também do Despacho Decisório, revisou toda a documentação
pertinente e esclarece as peculiaridades das declarações e retenções que importam
para o caso em tela, de forma que seja reconhecida a existência do direito creditório
pleiteado em sua integralidade.
5.
O contribuinte alega, em apertada síntese:
5.1.
O Pedido de Restituição só veio a ser analisado após ordem judicial, advinda de
Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte em 2020.
5.2.
Foi lhe ofertado um exíguo prazo de 10 dias, prorrogado para 60 dias, para
juntada de extensa documentação, sendo que após foi indeferido o pleito repetitório
sob a alegação de insuficiência documental.
5.3.
Os documentos e informações constantes tanto nos autos do processo quanto
nos sistemas internos da RFB são aptos a validar o Pedido de Compensação.
5.4.
De um total de 64 Pedidos de Restituição, apenas os 10 Pedidos de Restituição
analisados pelo mesmo julgador, em Despacho Decisório, foram indeferidos
sumariamente.
5.5.
No Despacho Decisório há a inexplicável desconsideração da retificação das
GFIPs, as quais forma efetuadas antes da prolação do Despacho Decisório.
5.6.
Cite-se, a exemplo, o caso do PAF no 10348-720312/2020-18, DESPACHO
DECISÓRIO no 0.358/2020 - EQAUD4/DRFRJ1/RFB às fls. 2.289 a 2.293, em que o
Pedido de Restituição foi ali analisado (por outro AFRFB) e deferido quase
integralmente tão somente com base nas informações constantes nos relatórios
internos da RFB (recolhimentos e retenções), ou seja, sem que sequer tenha sido
emitido um único termo de intimação ao IMPUGNANTE.
5.7.
Diz-se que a apresentação das NF era (e é) desnecessária pois o próprio
relatório interno da RFB, destacado no Despacho Decisório, aponta detalhadamente,
por filial e competência, os recolhimentos efetuados à Previdência.
5.8.
Deste modo, os Pedidos de Restituição objetos do Despacho Decisório ora
recorrido devem ser analisados à luz das informações constantes nas GFIP retificadoras
apresentadas, que refletem a Verdade Material do direito creditório vindicado.

6.
Dentre outros elementos de prova que o contribuinte alega nos autos, tem-se o
envio de GFIPs retificadoras para os sistemas informatizados da RFB.
7.
Na Sessão de Julgamento ocorrida em 25.05.2022, pelo Acórdão no 107-
014.706,
esta Turma de Julgamento decidiu por anular o Despacho decisório da Autoridade a
quo, retornando os autos para emissão de nova Decisão pela instância de Julgamento a
quo, conforme a Ementa transcrita abaixo:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. CERCEAMENTO À
GARANTIA DA AMPLA DEFESA. FALTA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS.
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
5
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. EVITAR SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
A ausência, em parte, de verificação, análise e apreciação dos documentos
apresentados e disponíveis nos sistemas internos informatizados da RFB
caracteriza supressão de instância, fato cerceador do amplo direito à
defesa e ao contraditório, motivo de nulidade. Esse entendimento
encontra amparo no Decreto 70.235/1972 que, ao tratar das nulidades no
inciso II do art. 59, deixa claro que são nulas as decisões proferidas com a
preterição do direito de defesa.
Decisão Recorrida Nula
Aguardando Nova Decisão

7.1.
Brevemente estão relacionados os fundamentos a seguir:

11. Da análise inicial dos autos, verifica-se a questão prejudicial ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade face à ocorrência de
cerceamento da garantia da ampla defesa e da supressão de instância,
vícios esses que devem ser sanados.
12. Após a apresentação dos Pedidos de Restituição de Contribuições
Previdenciárias efetuados por CONSÓRCIO NOVOPERACAO, com a decisão
do Mandado de Segurança impetrado, foi proferido Despacho Decisório
pela Unidade da RFB, negando o direito creditório pleiteado.
13. A decisão no Despacho decisório está fundamentada, dentre outros,
pela falta de apresentação de GFIPs retificadoras por parte do contribuinte.
14. Contudo, considerando a garantia da ampla defesa e da supressão de
instância, constatasse que a decisão no Despacho Decisório não analisou,
de forma suficiente, todos os elementos de prova disponíveis nos sistemas
internos da RFB, à medida que desconsiderou as GFIPs retificadoras
constantes dos sistemas internos da RFB.
15. Nesse sentido, à exemplo do veiculado no PAF no 10348-720312/2020-
18, DESPACHO DECISÓRIO no 0.358/2020 - EQAUD4/DRFRJ1/RFB às fls.
2.289 a 2.293, em que na análise do Pedido de Restituição foram
considerados os dados internos dos sistemas da RFB, o presente Despacho
Decisório em questão poderia ter utilizado na análise do direito creditório
as informações dos sistemas informatizados da RFB:
15.1. PERDCOMPs (extraído do sistema DW- PERDCOMP) - Contendo a
relação dos pedidos de restituições com as informações das notas fiscais,
número, valor bruto dos serviços e valor retido); 15.2. Contribuições
Devidas – GFIP (extraído do sistema PLENUS/MV2/AGUIA) – Contendo os
valores das contribuições devidas à previdência, os valores de retenção de
11% compensados, os valores compensados no campo “compensação” da
GFIP. Através deste relatório, podemos verificar os valores que o
contribuinte efetivamente compensou em cada competência; 15.3. CON
RET (extraído do sistema PLENUS/MV2/AGUIA) – Contém o cruzamento
entre os valores de retenção declarada na GFIP com os valores
efetivamente recolhidos em GPS.
16. Chamo a atenção para o fato de que o contribuinte alega, no tópico 6.
às fls. 1803, que as retificações das GFIPs efetuadas pela Manifestante,
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
6
foram efetuadas antes da emissão do Despacho Decisório, o qual o Termo
de Ciência foi emitido em 30.11.2020, às fls. 2.283.
(...)
22. Nesse diapasão, entendo que o exame das retificações empreendidas,
para verificação do cabimento do deferimento do direito creditório, deva
ser efetuado por quem emitiu o Despacho Decisório, já que é este órgão
que deve conceder, ou rejeitar, o pedido de crédito.
(...)
24. Com a finalidade de afastar qualquer dúvida acerca do direito
creditório pleiteado no presente processo administrativo-fiscal, já que o
contribuinte alega que os fatos apontados no Despacho Decisório não
guardam correspondências com os dados existentes nos sistemas internos
da RFB, deverá a autoridade que emanou o Despacho Decisório apreciar as
informações constantes nos sistemas informatizados internos da RFB, bem
como as GFIPs apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade,
de forma a emitir um novo Despacho Decisório
8. Após, houve a emissão de novo Despacho Decisório em 04.07.2022, pela DRF/RJ1
– DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD, com a seguinte Ementa:
EMENTA. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTA FISCAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO DESPACHO DECISÓRIO EXARADO EM
SUPLÊNCIA AO DESPACHO DECISÓRIO ANULADO.
1.O presente Despacho Decisório substitui o Despacho Decisório anterior,
em cumprimento à decisão lavrada no Acórdão 107-014.702, da 14a
Turma/DRJ-07, cuja anulação foi motivada pela ausência de análise e
manifestação sobre as GFIPs retificadoras transmitidas em 9/2020,
caracterizando, nos termos do r. Acórdão, supressão de instância.
2) Referida Decisão foi repetida nos 10 processos do contribuinte,
seguindo a tese universal que lhe deu causa, nas 10 Manifestações de
Inconformidade interpostas, em que pese, visivelmente, não se aplicar a 2
dos processos anulados, pela ausência de transmissão de GFIPs
retificadoras, em 9/2020, para o ano de 2011.
3) Foram verificadas as GFIPs retificadoras, quando transmitidas, em
contraponto com a base de dados do sistema Águia/Conret, para apurar a
efetiva recepção nessa base de dados, condição técnico-jurídica para
garantir sua eficácia e a geração dos efeitos pretendidos. Foram
colacionados anexos do sistema GFIP Web, extraído pelo sistema Contágil
e do módulo Conret, do referido sistema Águia, que passam a somar-se às
12 consultas preexistentes das bases de dados da RFB, em média, para
cada despacho.
4) Na peça ora lavrada, foi realizado o resumo da cena processual,
incluindo o despacho do MM Juízo da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro, o
citado Acórdão da DRJ e da Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, e cuja apreciação repercutiu, de forma motivada, na nova
decisão exarada.
5) Adotando o método lógico sistemático, foram realizadas duas análises:
5.1) abstratamente considerados, dos PERs e obrigações tributárias e
acessórias associados ao CNPJ da matriz do Consórcio Novoperação,
inclusive com as GFIPs de 9/2020, quando transmitidas, e ressalvada a sua
efetiva recepção pelo sistema Águia, estabelecendo os limites de
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
7
reconhecimento do crédito controvertido; 5.2) considerando a totalidade
dos 16 estabelecimentos do contribuinte, vale dizer, dos fatos geradores a
que deram causa, bem como as obrigações tributárias decorrentes.
6) Em nada obstante, a análise da matriz, de per si, é apenas introdutória
e deve ser integrada à visão total da empresa, como um corpus
econômico-fiscal único. O confinamento artificioso da análise apenas à
matriz, por outro lado, imporia o esfacelamento de toda a legislação
tributária, o que restou afastado pelo Recurso Especial n. 1.355.812/RS,
impetrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e que tramitou sob o
rito dos Recursos Repetitivos: i. No âmbito do direito privado, cujos
princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a
definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de
estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma
única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e
firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme
doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando
personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco
uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento
de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. ii. A
discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não
afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de
devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas
dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código
de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e
futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei".
iii. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número
próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da
administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa,
cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da
matriz.
(...)
v. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do
crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que
participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar
interpretação absurda e odiosa (Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, S1,
julg. 22/05/2013) (grifos nossos).
7) Foi suficientemente destacado que a decisão anulada não teve lastro
apenas em óbices ligados a GFIPs retificadoras transmitidas ou sua falta,
senão que foram apontados e demonstrados múltiplos vícios e
inconsistências das obrigações acessórias e principais – notas fiscais, PERs
em duplicidades, ausências de recolhimentos em filiais do consórcio,
talonário de notas fiscais com CNPJ errado, entre outros. No que pertine à
cadeia de compensações do contribuinte, a sua demonstração não
constitui prova negativa, mas ônus do contribuinte, em face ao crédito
alegado contra a Fazenda Pública e pelos decorrentes riscos de restituição
e/ou compensação abusiva, não só de índole dolosa, contra a qual o
contribuinte se defende, mas de culpa simples, que também subsume o
erro. Não cabe ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil a convalidação
das compensações do contribuinte, em sede de mandado de segurança,
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
8
por força da Sumula no 460 do STJ, também decidida sob o rito dos
Recursos Repetitivos.
8) Por força da Lei no 10.522/2002, o cumprimento das decisões sobre
temas decididos pelo STF ou pelo STJ, notadamente em decisões que
transitaram em julgado pelo rito de Recursos Repetitivos, como as acima
citadas, é compulsório para todas as instâncias da Administração
Tributária, da PGFN ao CARF – e para as DRJ, por extensão - merecendo
destaque o §1o do art. 19-A: art. 19-A (omissis) § 1o Os Auditores-Fiscais da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia
adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados,
inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de
indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).
9) Após rigoroso e exaustivo percurso, sedimentado nas diversas seções
do presente Despacho Decisório, impõe-se o INDEFERIMENTO dos
pedidos de restituição, no processo em questão, por não aportarem a
certeza e a liquidez do direito proposto. Fundamentação legal: IN RFB no
2055/21, art. 156,I-II; Lei no 12.402/2011, art. 1o; §1oSolução de Consulta
Cosit no 77, de 26/6/2018; Súmula no 460 do STJ.2016, Recurso Especial
n. 1.355.812/RS, Min. Mauro Campbell Marques)

8.1. A seguir, transcreve-se a Decisão do Despacho Decisório, em 04.07.2022, emitido
pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD, que, após analisar os elementos
de prova acostados aos autos, indeferiu o pedido de restituição:

DECISÃO
Ab initio, a c. 14a Turma foi induzida a erro pela Manifestação de
Inconformidade interposta, cuja pedra angular foi a não-consideração das
GFIPs retificadoras transmitidas em 9/2020.
Ora, não houve transmissão de GFIPs, para o período examinado, em
9/2020, fulminando a tese central de que a “GFIP transmitida” não foi
considerada, sustentada também neste processo.
Isto suficientemente destacado, com a conclusão ora exposta, encerra-se
extenso percurso analítico, que, de um lado, se debruçou, alentadamente,
sobre os pontos arguidos pela 14a Junta/DRJ-7 e na Manifestação de
Inconformidade do contribuinte; e, de outro, reexaminando as GFIPS
contantes do sistema GFIP WEB, para análise das GFIPs alegadamente
transmitidas em 2020.
Procedeu-se, duplamente, à análise singular da matriz do Consórcio
NOVOPERAÇÃO, que ostenta o CNPJ do consórcio, e suas obrigações com
GFIP, bem como à análise sistêmica das obrigações tributárias principais e
acessórias de todas os estabelecimentos que compuseram referido
consórcio, solidariamente responsáveis entre si, por força de lei.
Permanecem os limites de direito creditório estabelecidos pelas GFIPs
constantes do sistema ÁGUIA/CONRET, que in casu são as mesmas
constantes do sistema GFIP WEB; e que, entretanto, encontra como óbice,
no entanto, as dificuldades encontradas na consistência e cruzamento dos
demais elementos de prova requeridos ao contribuinte.
Considerando todo o exposto, e com fulcro na Portaria no 273, art. 1o, de 6
de maio de 2020, DECIDO INDEFERIR o presente pedido de restituição.

Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
9

Da Segunda Manifestação de Inconformidade

Devidamente Intimado, o contribuinte atravessa Manifestação de Inconformidade e
seu Aditamento, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos, em apertada
síntese:
6.
Aliás, deve ser destacado que a própria exigência desta complementação
documental seria questionável, visto que os documentos e informações constantes
tanto nos autos do processo quanto nos sistemas internos da RFB já são aptos a
validar o Pedido de Compensação formulado.
7.
Tal se diz porque o presente Pedido de Restituição é parte de um total de 64
(sessenta e quatro) que foram objetos do referido mandamus impetrado. E, destes 64
(sessenta e quatro), apenas os 10 (dez) de que tratam o Despacho Decisório ora
impugnado foram indeferidos sumariamente, tendo o AFRFB aqui responsável se
valido de subterfúgios que, nos demais 54 casos, não geraram qualquer impacto e
não obstaram o deferimento (total ou parcial)dos pedidos - tal como, por exemplo, a
obrigatoriedade de apresentação das NF que estampariam os créditos (retenções) e a
inexplicável desconsideração da retificação das GFIP, as quais foram efetuadas antes
mesmo da prolação do Despacho Decisório.
8.
Diz-se que a apresentação das NF era (e é) desnecessária pois o próprio
relatório interno da RFB, destacado no Despacho Decisório, aponta detalhadamente,
por filial e competência, os recolhimentos efetuados à Previdência. Neste tocante,
nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN), é o recolhimento
efetuado a maior (ou, no caso, retenção a maior) que dá azo à restituição ao
contribuinte e não o cumprimento e/ou apresentação de obrigações instrumentais
(..._
10.
Isso porque, as GFIPs transmitidas originalmente já constavam o valor correto,
não havendo necessidade de retificadoras.
12.
Ultrapassada essa questão, o Ilmo. Fiscal também argumenta que haveria
uma “diferença entre o saldo de retenção em GFIP e o valor a restituir na
competência 8/11, de R$ 3.662,71” o que também não merece prosperar.
13.
Isso porque, com uma simples análise da planilha constante na fl. 2359,
podemos perceber que o que ocorreu foi um erro ao copiar e colar de células que
gerou uma duplicidade de valores, formando tal diferença.
14.
Nesse aspecto, o IMPUGNANTE informa que ao refazer a planilha percebemos
que a única diferença encontrada seria na competência de 05/2011, onde o valor do
pedido do crédito a restituir está a menor em R$ 600,00.
16.
De forma que, o Consórcio IMPUGNANTE vem requerer, respeitosamente, o
acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade, com sua respectiva
documentação instrutória ora acostada, para que, ao final, haja o deferimento do
direito creditório estampado no quadro acima, no valor original de R$
883.950,31(oitocentos e oitenta e três e novecentos e cinquenta e trinta e um
centavos), como demonstra a tabela trazida no acórdão recorrido.
17.
Não obstante, independentemente da aceitação ou não do pedido principal do
IMPUGNANTE, pugna-se para que, no pior cenário, defira-se ao menos o crédito já
parcialmente reconhecido pela Fiscalização, apontado no item “3 – Conclusão” do
Despacho Decisório sob análise, verificado mediante o confronto de informações
entre GFIP originais x PER (“O mais próximo do direito creditório alegado a que a
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
10
Fiscalização conseguiu chegar, abstraídos demais problemas, foi o perímetro
demarcado em GFIP”).
(...)
25. Neste cenário, entende-se como caminho justo e lógico a ser adotado aqui a
conversão do feito em diligência (vez que o requerimento já foi enfim analisado e,
portanto, o aludido mandamus teve seu objeto esgotado), a fim de oportunizar ao
IMPUGNANTE, agora na fase contenciosa do procedimento administrativo, a juntada
posterior dos documentos e/ou esclarecimentos entendidos pela RFB como “essenciais”
à análise do pleito, sob pena de se incorrer em prevaricação.

Dos argumentos da Impugnante.
a)
deve ser destacado que a própria exigência desta complementação
documental seria questionável, visto que os documentos e informações
constantes tanto nos autos do processo quanto nos sistemas internos da RFB já
são aptos a validar o Pedido de Compensação formulado.
b)
Tal se diz porque o presente Pedido de Restituição é parte de um total
de 64 (sessenta e quatro) que foram objetos do referido mandamus
impetrado. E, destes 64 (sessenta e quatro), apenas os 10 (dez) de que tratam
o Despacho Decisório ora impugnado foram indeferidos sumariamente, tendo
o AFRFB aqui responsável se valido de subterfúgios que, nos demais 54 casos,
não geraram qualquer impacto e não obstaram o deferimento (total ou
parcial)dos pedidos - tal como, por exemplo, a obrigatoriedade de
apresentação das NF que estampariam os créditos (retenções) e a inexplicável
desconsideração da retificação das GFIP, as quais foram efetuadas antes
mesmo da prolação do Despacho Decisório.
c)
Diz-se que a apresentação das NF era (e é) desnecessária pois o próprio
relatório interno da RFB, destacado no Despacho Decisório, aponta
detalhadamente, por filial e competência, os recolhimentos efetuados à
Previdência. Neste tocante, nos termos do art. 165 do Código Tributário
Nacional (CTN), é o recolhimento efetuado a maior (ou, no caso, retenção a
maior) que dá azo à restituição ao contribuinte e não o cumprimento e/ou
apresentação de obrigações instrumentais
10. Isso porque, as GFIPs transmitidas originalmente já constavam o valor correto, não
havendo necessidade de retificadoras.

Do acordão Recorrido
O acórdão recorrido fora assim ementado, em decisão unânime:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO CREDITÓRIO. INDEFERIMENTO.
Não estando comprovado de forma inquestionável o direito à restituição
do direito creditório, pelo contribuinte, mediante o cumprimento dos
requisitos legais exigidos, compete à autoridade administrativa julgadora
indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.

Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição, ou seja, não estando demonstrado de
forma inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade
administrativa julgadora, reconhecer o direito creditório, competindo-lhe
indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto condutor do Acórdão recorrido foram enfrentadas, em resumo, as seguintes questões

A) Enfrentamento das alegações de desnecessidade de apresentação de documentação exigida:

16.
É importante ressaltar que os pedidos de ressarcimento/restituição e as declarações de
compensação são preenchidos pelo próprio contribuinte e só em caso de dúvidas quanto à
existência do direito pleiteado, com base nas informações efetivamente prestadas, é que a
legislação prevê a possibilidade de a autoridade fiscal diligenciar junto ao requerente, conforme
disposto no art. 156, da IN RFB no 2.055/2021:
Art. 156. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e II - à verificação da exatidão das informações prestadas,
mediante exame da escrituração contábil e fiscal do interessado.
17.
Desta forma, observa-se que, quando da emissão do novo Despacho Decisório em
04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD, houve a apreciação e valoração pela
Autoridade Fiscal dos elementos de prova trazido aos autos pelo contribuinte.
17.1. Neste sentido, o Despacho Decisório, às fls. 2342, relaciona os documentos
apresentados quando de sua emissão pela Autoridade Fiscal:

a) Documentos apresentados pelo contribuinte
1) resposta à intimação, às fls. 89 2) Notas fiscais, às fls. 90-97; 3) Folha de pagamento
de 2011, às fls. 98-1912; 4) Contrato de constituição do Consórcio, às fls. 1913-2010 5)
Contrato Consórcio x Tomador Cedae 52B parte A, às fls. 2011-2040; 6) Contrato
Consórcio x Tomador Cedae 52B parte B, às fls. 2041-2081; 7) Contrato Consórcio x
Tomador Cedae 52C parte A, às fls. 2082-2121; 8) Contrato Consórcio x Tomador Cedae
52C parte B, às fls. 2122-2161; 9) Contrato Social consorciada
Consema e Salgueiro, às fls. 2162-2189; 10) Lista de NFS Novoperação, às fls. 2190-
2190; 11) Planilha de Detalhamento de Crédito, às fls. 2191;
C) Documentos juntados pela Fiscalização
Como a anulação do Despacho Decisório atinge tão somente o teor de sua decisão,
mantêm-se, inobstante, seus anexos, acrescidos de dois outros, ao final.
1) Nova pesquisa sobre opção por DTE – sistema HOD, às fls. 2192; 2) Todos PER de
2011, CNPJ 06.227.817/0001-83 – obtido do Portal DW – RFB - às fls.2193; 3) Todos PER
de 2011, dos CNPJ 06.227.817/0001-83 e 06.227.817/0002-64– obtido do Portal
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
12
DW – RFB, às fls, por mês. 4) Todas as notas fiscais juntadas pelo contribuinte, às fls.
2195; 5) Todas as compensações e retenções, lançadas em GFIP, de todos os
estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO– obtido do sistema Contágil, às fls.
2196-2199; 6) Bases de cálculo de todos os estabelecimentos do Consórcio
NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema Farol, às fls. 2200-2203; 7) Contribuições Patronais
de todos os estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema Farol,
às fls. 2204-2207; 8) Contribuições de segurados de todos os estabelecimentos do
Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema Farol, às fls. 2208-2211; 9) GPS de todos
os estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema Contágil,
subtotalizadas por mês, código de pagamento e CNPJ, às fls. 2212-2223; 10) GPS de
retenção de odos os estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema
Contágil, subtotalizadas por mês, e CNPJ, às fls. 2224-2229; 11) Valores devidos X
valores recolhidos X LDCG, obtidos do sistema Farol, às fls. 2230-2235; 12) Divergências
entre valores de GPS de retenção e de retenções lançados em GFIP, para todos os
estabelecimentos, subtotalizados por mês, às fls. 2236-2243. 13) Conjunto das GFIPs
transmitidas pelo contribuinte, obtidas do sistema Contágil, após o Acórdão da DRJ< ás
fls. 2323-2324; 14) Consulta “Valores declarados X valores recolhidos”, obtidas do
sistema Águia< às fls. 2325-2326.

18. Então, a argumentação de fundo do contribuinte quanto à não apreciação dos
elementos de prova caracterizadora do cerceamento de defesa e de violação ao contraditório
não se sustenta haja vista a apreciação e valoração pela Autoridade Fiscal da documentação
trazida aos autos tanto pela Auditoria-Fiscal quanto pelo contribuinte.
18.1.
Observa-se que, conforme a decisão ocorrida na sessão de Julgamento em
25.05.2022, pelo Acórdão no 107-014.706, a Autoridade Fiscal emitiu este novo
Despacho Decisório, procedeu ao exame das provas documentais acostadas aos autos
pelo contribuinte.
18.2.
Portanto, não se vislumbra prejuízo ao contribuinte à medida que foram
analisadas as provas documentais acostadas aos autos quando da emissão do novo
Despacho Decisório.
19. Igualmente se afasta a argumentação de invalidade da complementação
documental haja vista a apreciação e valoração pela Autoridade Fiscal da documentação
trazida aos autos.
20. Em relação à argumentação do contribuinte de ser desnecessária a apresentação de
Notas Fiscais no âmbito do procedimento do Pedido de Restituição, tal não se sustenta,
conforme disposto no Regimento Interno da RFB
(...)
23 Dessa forma, constata-se que a manifestação de inconformidade não é o
instrumento legal para se renovar a apreciação do pedido de restituição, sem a demonstração
de vícios na primeira análise do direito creditório, promovida pelo Despacho Decisório.
24
Outrossim, este argumento do contribuinte de não necessidade de
apresentar as Notas Fiscais deve ser de pronto afastado pois a norma do
art.32, III, Lei no 8.212/91 é expressa na determinação de apresentação de
informações cadastrais, financeiras e contábeis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
13
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social; II - lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; III – prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações
de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) V – (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.403, de 2002).
VI – comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento
a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua
remuneração ao INSS. (Incluído pela Lei no 12.692, de 2012)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 7o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 8o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV do caput deste artigo impede
a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda
Nacional. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
14
na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 12. (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.692, de 2012)
25 Neste sentido, corroborando o fundamentado pelo Despacho Decisório
no sentido de correlacionar as GFIPs com as Notas Fiscais de Prestação de
serviços, tem-se o art. 32 da IN RFB no 2055/2021:
Art. 32. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços e não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma prevista no art. 90, ou que possuir, após a compensação, saldo em seu
favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação
de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), ressalvado o
disposto no art. 33.
Parágrafo único. Na hipótese da falta de destaque do valor da retenção na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se:
I - comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante; e II - a
empresa contratante não estiver obrigada à Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).
26 Inclusive o exposto no Despacho Decisório, às fls. 2338, em que pese a
argumentação contrária do contribuinte, fundamenta a necessidade de
comprovação material do direito oponível à Fazenda Pública na forma de
elementos documentais hábeis à comprovação de tal direito.
Por óbvio, se o destaque é na nota fiscal, a nota fiscal precisa ser examinada.
De insofismável constatação, o PerDcomp é mera declaração de um direito
oponível à Fazenda Pública. O seu preenchimento é feito pelo contribuinte, a
seu talante, e não carreia, só por si, qualquer garantia de que retrate a realidade
econômico-fiscal que, supostamente, o ampara.
Somente a nota fiscal emitida pelo contribuinte, em sua materialidade, na qual
se possa apreciar o destaque da retenção, entre outras características formais
da nota fiscal – como o CNPJ do emitente e o histórico da operação – prova que
o fato jurígeno do crédito pretendido é uma retenção previdenciária de 11%
sobre nota fiscal.
A mera irresignação ou opinião particular do contribuinte não tem o condão de
alterar o direito positivado na legislação tributária.
Afinal, se o contribuinte é obrigado à emissão de nota fiscal e se ela constitui o
fundamento de fato do direito arguido, por que não apresentá-la?
Se existe um ponto do Princípio da Materialidade que resplandece, em tal
análise, é precisamente, esse.

Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
15
Cita a apresentação de uma nota fiscal de Estabelecimento distinto do detentor do
Direito Creditório

Em relação a apresentação de GFIPS retificadoras, objeto do acórdão que cancelou o
Despacho Decisório de 2020, a autoridade tributária demonstrou que tal situação não
em aplicava ao cargo em tela, demonstrando que as últimas declarações vinculadas a
este processo datam de 2016.

(...)

37.
Em que pese a argumentação do contribuinte, demonstra o Despacho Decisório,
às fls. 2331, que nenhuma GFIP referente ao ano de 2011 transitou pelo sistema GFIP
Web em 9/2020. Neste sentido, inclusive, a Autoridade Fiscal para lastrear tal
entendimento efetuou pesquisas nos seguintes sistemas:
1) Nova pesquisa sobre opção por DTE – sistema HOD, às fls. 2192; 2) Todos PER de 2011,
CNPJ 06.227.817/0001-83 – obtido do Portal DW – RFB - às fls.2193; 3) Todos PER de
2011, dos CNPJ 06.227.817/0001-83 e 06.227.817/0002-64– obtido do Portal
DW – RFB, às fls, por mês. 4) Todas as notas fiscais juntadas pelo contribuinte, às fls.
2195; 5) Todas as compensações e retenções, lançadas em GFIP, de todos os
estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO– obtido do sistema Contágil, às fls. 2196-
2199; 6) Bases de cálculo de todos os estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO,
obtidos do sistema Farol, às fls. 2200-2203; 7) Contribuições Patronais de todos os
estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema Farol, às fls. 2204-
2207; 8) Contribuições de segurados de todos os estabelecimentos do Consórcio
NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema Farol, às fls. 2208-2211; 9) GPS de todos os
estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema Contágil,
subtotalizadas por mês, código de pagamento e CNPJ, às fls. 2212-2223; 10) GPS de
retenção de odos os estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema
Contágil, subtotalizadas por mês, e CNPJ, às fls. 2224-2229; 11) Valores devidos X valores
recolhidos X LDCG, obtidos do sistema Farol, às fls. 2230-2235; 12) Divergências entre
valores de GPS de retenção e de retenções lançados em GFIP, para todos os
estabelecimentos, subtotalizados por mês, às fls.
2236-2243.

38.
No Despacho Decisório, às fls. 2336, observa-se que o contribuinte não
transmitiu GFIPs retificadoras, em 2020, que tenha, ao menos, transitado pelo GFIP WEB,
devendo ser desconsiderados os valores propostos em sua manifestação de
inconformidade, no que diferirem das GFIPs transmitidas armazenadas em tal sistema e
que tenham sido recepcionadas no sistema Águia/CONRET.
39.
Neste sentido, nos termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB no 2055/2021, a
retificação do processo administrativo-fiscal dos PERs pela retificação das GFIPs, deveria
ter sido realizada antes da decisão administrativa de indeferimento do direito creditório
consubstanciada no Despacho Decisório em 04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT -
RESTPREV-PREV-EQAUD.
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados
pelo sujeito passivo somente se estiverem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
16
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida
somente se forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do
referido documento.
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos se formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
40.
Diante do exposto, não prospera a argumentação do contribuinte pois,
conforme
visto acima, não se constata a transmissão de GFIPs retificadoras para as competências
02/2011 a 09/2011 e que tenham sido recepcionadas no sistema RFB/ÁGUIA.

Em relação a alegados erros de preenchimento que causaram divergências de valores a impugnante, ora
recorrente, não apresentou documentação capaz de comprovar sua tese argumentativa

O recorrente apresentou ainda, pedido adicional, ad argumentandum, a fim de , independentemente da
aceitação ou não do pedido principal do IMPUGNANTE, pugna-se para que, no pior cenário, defira-se ao menos o
crédito já parcialmente reconhecido pela Fiscalização, apontado no item “3 – Conclusão” do Despacho Decisório
sob análise, verificado mediante o confronto de informações entre GFIP originais x PER (“O mais próximo do
direito creditório alegado a que a Fiscalização conseguiu chegar, abstraídos demais problemas, foi o perímetro
demarcado em GFIP”).

Tal situação fora enfrentada no voto condutor do acórdão recorrido, nos seguintes termos:

40. De plano, em relação às Notas Fiscais analisadas pela Autoridade Fiscal quando do novo
Despacho Decisório, em 04.07.2022, emitido pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD,
observa-se que o contribuinte juntou notas fiscais ao processo emitidas por filiais e
NENHUMA pelo CNPJ 06.227.817/0001-83, em contradição aos PERs, já que as notas fiscais
dos PERs foram emitidas pela matriz.
41. Conforme o Despacho Decisório, às fls. 2360, que traz quadro demonstrativo, o
contribuinte elaborou lista de suas notas fiscais, também acostada ao processo, na qual a
pesquisa pelo campo “histórico” identificou as notas fiscais emitidas pela matriz, no município
do Rio de Janeiro:
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
17

42. Desta forma, conclui o Despacho Decisório que essa lista de notas fiscais não esclareceu
os limites do direito creditório à medida que não aparecem as notas fiscais dos PERs que
compõem o presente processo, emitidas em 2011 – as que aparecem são da filial 16, com
valores completamente diferentes dos constantes nos PERs – e as de 2007 permanecem fora
do presente processo administrativo.
43. Portanto, concordo com o Despacho Decisório no sentido da não comprovação do
direito creditório pelo fato das notas fiscais com as quais o contribuinte instruiu o processo
não aparecem as notas fiscais dos PERs que compõem o presente processo, emitidas em
2011.
44. Outrossim, o Despacho Decisório analisou a matriz de detalhamento de créditos
apresentada pelo contribuinte, com quadro analítico.

O Despacho Decisório, às fls. 2361, enumera questionamentos não elucidados pela planilha
de compensações:
a)
não explica as compensações enumeradas no Anexo Único do
Termo de intimação;
b)
embora o contribuinte alegue créditos de retenção nos meses
4/11, 7/11 e 9/11, os respectivos lançamentos não constam da
planilha.
c) tal planilha longe está de demonstrar e sintetizar a intensa
movimentação em GFIP, nos meses correspondentes, bem como nos
intermediários.
Destaque-se, especialmente, que os valores do campo “recolhimento-
código de receita 2631”, em momento algum coincidem com os valores
do campo “retenção – valor informado” – ou sequer com a diferença
entre os valores deste último e os do campo “retenção – valor
compensado”; ou que os do campo “valor utilizado em competências
posteriores” nunca aparecem no campo “compensação – valor
compensado”, como demonstra o excerto abaixo:

É de rigor insistir em que não se vislumbra por que tais retenções efetivas
das GFIPs, que são origens de crédito stricto sensu, não aparecem em
suas planilhas não se consegue rastrear a movimentação creditória em
tal período, no cenário apresentado de falta de sintonia com os valores
lançados em GFIP, que se estende a todos os estabelecimentos do
contribuinte, permanecendo obscuras as origens de crédito, mesmo sob
referência a um alegado estoque, com créditos supostamente suficientes
que não logrou ser demonstrado.,

Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
18
(...)

51 No Despacho Decisório, às fls. 2369, tem-se que com o exame da lista de
notas fiscais não se consegue relacionar as notas fiscais colacionadas ou os
valores de retenção, quando feita a pesquisa pelo campo “histórico”, com
vistas a identificar a totalidade das notas emitidas pela matriz, no município
do Rio de Janeiro.
52 Ainda assim, demonstra o Despacho Decisório, às fls. 2369, que com relação à
matriz de compensações do contribuinte, os problemas ocorrem em vários
níveis: deixam sem explicação específica as compensações enumeradas no
Anexo Único da 1a intimação; não reconstitui a formação, mês a mês, do
estoque de créditos e sua utilização, de forma clara, a partir dos lançamentos
em GFIP, tanto da retenção sofrida, quanto da utilizada, nos diversos
estabelecimentos do contribuinte.
a. Nesse contexto, o Despacho Decisório, às fls. 2369, mostra a divergência
negativa e positiva entre valores recolhidos e declarados em GFIP. A primeira
varia da ausência de recolhimento a recolhimentos a menor, por parte do
tomador. A segunda inclui recolhimentos superiores a 150% dos valores
lançados em GFIP, o que aponta, não para um excesso de crédito, mas para
um registro a menor das retenções efetivamente ocorridas.
53. Ou seja, toda a argumentação do contribuinte não vem acompanhada de
um suporte probatório documental tal como, por exemplo, Folhas de
Pagamento, Notas Fiscais de Prestação de Serviços, documentações contábeis-
financeiras da Impugnante, dentre outros elementos documentais que
suportem a linha de argumentação do contribuinte.
54. Deste modo, nos termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB no 2055/2021, a
retificação do processo administrativo-fiscal dos PERs, consubstanciada na
inclusão de novos elementos de provas documentais, deveria ter sido
realizada antes da decisão administrativa de indeferimento do direito
creditório consubstanciada no Despacho Decisório em 04.07.2022, pela
DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD.
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente
se forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
19
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos se formalizados depois do prazo de homologação
tácita da compensação.
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição,
o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o
sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
55. Na presente hipótese, afasta-se a aplicação da Súmula CARF no 168
posto que, na hipótese do presente processo administrativo-fiscal, não
houve a apresentação de novo conjunto de elementos documentais, não se
tratando de inexatidão material no preenchimento de DCOMP.
Súmula CARF no 168 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
56. Portanto, com fundamento nos termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB
no 2055/2021, bem como pela falta de um suporte probatório documental tal
como, por exemplo, Folhas de Pagamento, documentações contábeis-
financeiras da Impugnante, dentre outros elementos documentais que
suportem veracidade e autenticidade do nexo dos argumentos do contribuinte
com o presente processo administrativo-fiscal, não acolho a argumentação do
contribuinte pela apreciação de novo conjunto de provas posto ter sido
apresentada no Aditamento da nova Manifestação de Inconformidade, a qual
ocorreu após a decisão administrativa de indeferimento do direito creditório
consubstanciada no Despacho Decisório em 04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT
- RESTPREV-PREV-EQAUD.
57. Desta forma, não prospera a argumentação do contribuinte de se
considerar como elemento de prova, a planilha juntada, como sendo apta a
comprovar erro material pois, com fundamento no tópico 54 acima, nos
termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB no 2055/2021, não se acolheu um
novo conjunto de novas Notas Fiscais como elemento probatório neste
momento do processo administrativo-fiscal tampouco se considerou as
retificações em tese feitas nas GFIPs pelo contribuinte.(grifei)

58.
Neste ponto, conforme o evidenciado acima no sentido de que as
GFIPs alegadamente transmitidas pelo contribuinte não foram recepcionadas
no sistema RFB/ÁGUIA, não prospera a argumentação do contribuinte de
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
20
que promoveu a retificação das GFIP que lastreiam seus pedidos,
adequando-as as informações indicadas nos PER.
58.1. Ou seja, nos termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB no
2055/2021, a retificação do processo administrativo-fiscal dos PERs
pela retificação das GFIPs, deveria ter sido realizada antes da decisão
administrativa de indeferimento do direito creditório consubstanciada
no Despacho Decisório em 04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT -
RESTPREV-PREV-EQAUD
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados
pelo sujeito passivo somente se estiverem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida
somente se forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do
referido documento.
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos se formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
59.
Em outro giro, acompanho o Despacho Decisório, às fls. 2371, na
qual se conclui que, não prospera o pedido do contribuinte quanto ao
suposto crédito que teria sido parcialmente reconhecido pela
Fiscalização no Despacho Decisório pois o Despacho Decisório
indeferiu integralmente o Pedido de Restituição

Importa destacar que, de forma pouco usual, o recorrente apresentou
complementação a sua manifestação de inconformidade, sob a alegação de tratar de número
significativo de processos, sendo que trouxe à balia listagem de compensações de sistema
interno da Receita Federal, a fim de confirmar sua planilha de utilização de créditos, não
acolhida sob argumento de preclusão.

Do Recurso Voluntário
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
21

Em seu recurso voluntário a empresa alega, em síntese :

1) GFIPS RETIFICADORAS E NOTAS FISCAIS DEVEM SER VALIDADAS
O pedido, embora apresentado há muito mais de 5 (cinco) anos (ou seja, fora até
mesmo do prazo de guarda de documentos fiscais, conforme preconiza o art. 265 do RIR/1999)
somente veio a ser analisado pela RFB no ano de 2020, em atendimento a uma ordem judicial
advinda de Mandado de Segurança no 5015936- 10.2020.4.02.5101, impetrado pelo
RECORRENTE.

Para a surpresa do RECORRENTE, porém, após longos anos de espera, lhe foi conferido
um exíguo prazo (10 dias, posteriormente prorrogado para 60 dias) para a juntada de extensa
documentação que, aos olhos da RFB, lastrearia o Pedido de Restituição. E, após ter o
RECORRENTE atendido a esta única intimação expedida – e não tendo sido emitida qualquer
outra (re)intimação, a fim de eventualmente complementar e/ou esclarecer o que já havia sido
apresentado.
Alega que foi proferido Despacho Decisório indeferindo o pleito repetitório sob a
alegação de insuficiência documental e, portanto, ausência de liquidez e certeza do crédito
perquirido.

“Embora, prima facie, o impetrante, em uma perspectiva meramente pontual,
pareça fazer jus, analisando-se apenas os elementos das competências contidas
nos PERs, a uma parcela do crédito reclamado, prevalece a extensa análise do
conjunto probatório que instruiu o processo, com suas falhas e contradições”.

A recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando a
necessidade de análise da documentação apresentada, composta de notas fiscais
e de GFIPS retificadoras

Tendo sido anulado o primeiro despacho Decisório, alega a recorrente que de
um conjunto de 64 (sessenta e quatro) pedidos de restituição , apenas os 10
(dez) de que tratam o Despacho Decisório de origem deste processo foram
indeferidos sumariamente, tendo o AFRFB aqui responsável se valido de
subterfúgios que, nos demais 54 casos, não geraram qualquer impacto e não
obstaram o deferimento (total ou parcial) dos pedidos. Cita Processos em que
obteve deferimento à quase totalidade dos pedidos tão somente com base nas
informações constantes nos relatórios internos da RFB (recolhimentos e
retenções), ou seja, sem que sequer tenha sido emitido um único termo de
intimação ao RECORRENTE.

Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
22
Diz-se que a apresentação das NF era (e é) desnecessária pois o próprio relatório interno da RFB,
destacado no Despacho. Decisório, aponta detalhadamente, por filial e competência, os
recolhimentos efetuados à Previdência. Neste tocante, nos termos do art. 165 do Código
Tributário Nacional (CTN), é o recolhimento efetuado a maior (ou, no caso, retenção a maior) que
dá azo à restituição ao contribuinte e não o cumprimento e/ou apresentação de obrigações
instrumentais.

Não obstante, frisa-se que as NFs foram apresentadas, assim como as GFIPs, que casaram
perfeitamente as informações quanto às retenções sofridas. Ainda assim a DRJ, na decisão ora
recorrida, pretendeu invalidar as GFIPs, sob um argumento absurdo: erro formal na indicação do
CNPJ do Consórcio RECORRENTE no talonário de notas fiscais (erro em um número!). Destaca-se

“27. Ainda assim, em relação à necessidade de se verificar a congruência entre
as Notas Fiscais e as GFIPs informadas, ao Despacho Decisório ressalta, às fls.
2023, que o contribuinte usou um talonário de notas fiscais, com o CNPJ errado,
06.227.817/0001-74, como demonstra a nota fiscal no 54, da filial de
Teresópolis, mas cujo CNPJ correto, tal como aparece no sistema Águia/CONEST,
é 06.227.817/0010-74”.

Quanto ao argumento, não merece prosperar a negativa, haja vista tratar-se de evidente erro
material – erro que inclusive foi cometido no talonário de notas fiscais e não nas GFIPs, cujas
informações permanecem hígidas

A DRJ, todavia, foi ainda além e, para ratificar o indeferimento do pleito, buscou também invalidar
as notas fiscais acostadas, sob 2 (dois) argumentos: 1) estas foram emitidas por filiais do
RECORRENTE e não por seu estabelecimento matriz e 2) estas foram juntadas ao processo
somente após o novo Despacho Decisório, juntamente à Manifestação de Inconformidade.

Destaca-se: (1)

“42. De plano, em relação às Notas Fiscais analisadas pela Autoridade Fiscal quando
do novo Despacho Decisório, em 04.07.2022, emitido pela DRF/RJ1 – DEVAT -
RESTPREVPREV-EQAUD, observa-se que o contribuinte juntou notas fiscais ao
processo emitidas por filiais e NENHUMA pelo CNPJ 06.227.817/0001-83.”

(2)
“56 (...) não acolho a argumentação do contribuinte pela apreciação de novo
conjunto de Notas Fiscais posto ter sido apresentada no Aditamento da nova
Manifestação de Inconformidade, a qual ocorreu após a decisão administrativa de
indeferimento do direito creditório consubstanciada no Despacho Decisório em
04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD”

Pugna pela improcedência dos argumentos, mais uma vez, é evidente. Sobre o argumento (1),
sabe-se que o STJ já pacificou o entendimento quanto à legitimidade ativa da MATRIZ para
representar todos os estabelecimentos FILIAIS da pessoa jurídica em ações que buscam a
repetição de indébitos tributários, conforme AgInt no AgREsp no 731625-RJ (DJe 19.03.2021).

Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
23
Reitera que os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos
pertencem à sociedade como um todo, de modo que a MATRIZ pode pleitear restituição ou
compensação tributária relativamente a indébitos de suas FILIAIS

No que tange ao argumento (2), destaca a recorrente que a juntada de documentação
comprobatória ainda em 1a instância – como aqui ocorreu – é corroborada por entendimento já
manifestado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme se exemplifica:
“JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4'. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância
ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999”. (CSRF, 1a Turma, acórdão n' 9101.002.781, de
06.04.2017)
Alega que os erros formais foram devidamente justificados na Manifestação de Inconformidade e
merecem ser acolhidos, em nome da verdade material

Em conclusão demanda se que o presente recurso será conhecido e provido, com o acolhimento
do pedido principal – deferimento do direito creditório no valor original de R$ 883.950,31.

Alternativamente, pugna-se pela baixa do feito em diligência, determinando-se a devida
apreciação da documentação comprobatória juntada aos autos.

Sem manifestação da Fazenda Nacional,
-
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e, preenchidos os demais
requisitos, dele tomo conhecimento.

Trata o presente processo de análise de 7 PERDCOMP, referentes aos períodos de
apuração 02/2011, 04/2011, 05/2011,06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011 .

Importa destacar, em caráter introdutórios, que os consórcios formados para
prestação de serviços e realização de obras de grande magnitude possuem uma série de
peculiaridades que entendo relevante destacar, para, didaticamente, evitar uma compreensão
equivocada acerca da análise de direito creditório do recorrente:
Com o objetivo de partilhar recursos e atingir um objetivo comum, normalmente
voltados a projetos específicos, diversas empresas se reúnem e atuam sob a forma de consórcios.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
24
É algo que ocorre com relativa frequência na execução de grandes projetos na área da construção
civil.
Sua natureza é peculiar, porque sua formação se dá por meio de contrato celebrado
entre as empresas participantes, mas os consórcios em si não possuem personalidade jurídica
própria. Mesmo assim, por força do art. 4o, III, da Instrução Normativa RFB no 1.863/2018, são
obrigados a se inscrever no CNPJ.
Além disto, pelo disposto na Lei no 12.402/2011 e na Instrução Normativa RFB no
1.199/2011, os consórcios possuem aptidão para responder por tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre suas atividades, observadas determinadas condições.
Em se tratando de retenção previdenciária, a IN RFB no 971/09, no seu art. 112, §
2o, estabeleceu que a obrigação existirá para os contratantes de serviços ou obras de construção
civil em relação ao emitente da nota fiscal, no caso em tela o consórcio
Quando a nota fiscal é emitida pelo consórcio, conforme art. 112, § 2o, V e VI da IN
RFB 971/2009, este poderá informar a participação individualizada de cada consorciada que atuou
na obra ou serviço e o valor da respectiva retenção, proporcionalmente à sua participação. Dessa
forma, o contratante poderá recolher os valores retidos no CNPJ de cada consorciada1, conforme
as informações prestadas pelo consórcio, caso a mão de obra utilizada na prestação não seja
originada de trabalhadores contratados pelo consórcio. Dada a emissão de notas fiscais e
apresentação ode folhas de pagamento do consórcio, neste processo tal situação está pacificada.

Cabe ainda citar a Solução de Consulta Cosit no 225/2019, que, destaca o seguinte
cenário, quando a retenção e recolhimento do INSS forem realizados em nome e no CNPJ das
empresas consorciadas, o consórcio não poderá efetuar a compensação dos seus débitos de
contribuição previdenciária. Assim está transcrita a ementa:
“Em decorrência de falta de previsão legal, o consórcio de empresas não
pode efetuar a compensação de débitos de contribuição previdenciária
com créditos relativos à retenção de 11% sobre a nota fiscal, recolhidos em
nome e no CNPJ das empresas consorciadas.“
No entanto, caso a retenção previdenciária e o respectivo recolhimento sejam
feitos no CNPJ do consórcio, somente este poderá realizar a compensação ou apresentar pedido
de restituição perante a Receita Federal, conforme prevê o inciso IX, do § 2o do art. 112 da IN
RFB no 971/09 (grifei)
Trazidas à baila tais considerações introdutórias, passemos à análise do Recurso
Voluntário, propriamente dito.

1 Esta forma de recolhimento viabiliza a compensação pela empresa consorciada com os valores das suas contribuições
devidas à Previdência Social, vedada a compensação com as contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros)
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
25

Não foram apresentadas questões preliminares pelo Consórcio de sorte que
adentramos às questões de mérito.
1) GFIPS Retificadoras
No tocante à apresentação de Declarações Retificadoras, situação reiterada pelo
Recorrente, cabe destacar que esta situação de fato inexiste para o processo em questão uma
vez que, conforme destacado no Despacho Decisório:
Resta livre de dúvidas que nenhuma GFIP, referente ao ano de
2011 transitou pelo sistema GFIP Web, em 09/2020.
Decorre desse fato, indefectivelmente, que o Auditor-Fiscal responsável pelos 2
processos não descurou de olhar as GFIPs presentes nas bases de dados da RFB, como alegado
pelo contribuinte, e que sua análise foi completa, também sob esse aspecto. Resulta ainda que os
respectivos despachos decisórios não deram causa a supressão de instância, nos termos evocados
pela DRJ, e que não houve justa causa para a anulação, que se provou indevida
2) Da aceitação e validade das notas fiscais acostadas aos autos pelo recorrente:

Observa-se que o recorrente se insurge quanto à não aceitação das notas fiscais
juntadas, notadamente às relativas a notas emitidas por outros estabelecimentos que não o
detentor do crédito, conforme apontado no Despacho Decisório e no acórdão recorrido.
Importa aqui esclarecer que o contribuinte tem ciência da Sistemática de
tratamento dos pedidos, pois, a exemplo do Processo 10348.720352/2020-60, onde são tratados
os créditos de retenções destacadas pelo Estabelecimento 06.227.817/0013-17. Ora, no processo
em discussão, os créditos têm como estabelecimento detentor o de número 06.227.817/0001-83

Independente do estabelecimento detentor, é a matriz que solicita o
reconhecimento do direito para qualquer dos seus estabelecimentos, conforme apontado pelo
recorrente. Todavia, quando o faz para peticionar créditos nos quais o estabelecimento matriz é o
detentor, significa dizer que os créditos sã0 apurados naquele estabelecimento. Ou seja, as notas
fiscais, as declarações cotejadas e os recolhimentos (conforme explicado na breve introdução
deste voto) devem sim ser do CNPJ 06.227.817/0001-83, de modo que não assiste razão à
recorrente neste aspecto

3) No tocante à existência de despachos com reconhecimento total de créditos, o
despacho decisório de Revisão (2919/2022) traz um importante esclarecimento que o
distingue deste processo:
Continuando, o Despacho Decisório no 0.358/2020, agregado à peça de bloqueio,
foi escolhido especialmente pelo contribuinte, com fincas em que fora “deferido
quase integralmente tão somente com base nas informações constantes nos
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
26
relatórios internos da RFB (recolhimentos e retenções), ou seja, sem que sequer
tenha sido emitido um único termo de intimação ao IMPUGNANTE”. A consulta à
base de dados da RFB, do Despacho-Decisório no 0.358/2020 conteve, segundo
o parecerista responsável, 3 relatórios: PerDcomp, do sistema DW-PerDcomp;
“Contribuições Devidas – GFIP(extraído do sistema PLENUS/MV2/AGUIA)” e
CONRET, uma vez detectadas inconsistências. Assim, aponta o Parecerista, a
composição do Despacho contou com 14 anexos.
No voto condutor do acórdão recorrido tal situação foi reiterada.

Importa destacar que, cada processo administrativo, respeitados os ditames
procedimentais definidos na legislação e normas infralegais, concedem ao auditor fiscal
autonomia para, com base nos elementos probatórios juntados aos autos, firmar sua convicção
para reconhecer ou não o direito creditório pleiteado.
Muitas vezes, as divergências existentes entre as declarações e documentos de suporte
exigem a realização de diligências, intimações e apurações a fim de constatar a legitimidade do
pleito do requerente. E, de modo oposto, permitem ao recorrente buscar a revisão da decisão que
lhe é desfavorável.

4. Da ausência de explicações acerca das compensações realizadas:
Na complementação da Manifestação de Inconformidade, o recorrente apresentou, em
relação as compensações (das quais fora intimado na análise inicial de 2020) lista
apontando uma série de duplicidades, sem, contudo, justificar as compensações realizadas
.
Em que pese terem sido rejeitadas pelo julgador de piso, conheço da documentação, posto
trazer informação pertinente para a quantificação do direito pleiteado.
Destarte, considerando as compensações realizadas e não justificadas pelo recorrente,
entendo que , conforme apontado no termo de intimação, e, para o caso em tela, onde
todas possuem competências de origem destacadas, cabe apenas a sua dedução na
apuração do valor a restituir (dedução do saldo), e não o indeferimento total do pedido.

Do pedido de reconhecimento parcial trazido no Despacho Decisório:

A recorrente pleiteia o reconhecimento do Direito Creditório preliminarmente apurado ,
destacando a análise realizada pela autoridade tributária:

Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
27
Destarte, na elaboração da presente decisão, foi levada a termo a
percuciente análise do crédito, sob uma dupla perspectiva: a dos valores
dos créditos, sobretudo abstratamente considerados e com a análise
mantendo-se adstrita ao CNPJ- matriz; e a do adimplemento das
obrigações acessórias e principais, tomadas de per si e conjuntamente, no
consórcio como um todo, com todas as suas filiais, recolhimentos e
obrigações.
Necessário repetir, conforme visto na seção 2.3, que, quando da sua
apreciação, foi verificado que o nem o sistema GFIPWEB, nem muito menos
o sistema Águia, recepcionou as GFIPs supostamente transmitidas pelo
contribuinte, em 9/2020. Nessa esteira, os valores mais próximos do
direito creditório alegado que, abstraídos outras questões, seria o
fornecido pelos valores em GFIP, que coincidem, em sua maioria, com os
dos PER, como já tabulado, anteriormente

Assim sendo, em que pese a conclusão tenha sido pelo indeferimento do pedido de
restituição, no qual fora acompanhada pelo julgador de piso, a autoridade tributária
reconhece a existência preliminar de saldo em favor do Recorrente, conforme apontado
às fls 2366 ( Despacho Decisório – Conclusão).
Em que pese a tese argumentativa e, em parte, pelos questionamentos pouco eficazes
trazidos ao processo pelo recorrente, faz-se necessária a análise deste levantamento, com
a observação das seguintes premissas:
1) Os valores de retenção declarados e recolhidos guardam grande similitude.
2) Os valores devidos pelo estabelecimento estão devidamente declarados em GFIP, sem
contestação da autoridade tributária.
3) Eventuais utilizações apontadas na planilha anexo da Intimação inicial (abatidas as
duplicidades apontadas) deverão ser deduzidos (observado o intervalo de origem dos
créditos compensados) para apuração do saldo final a restituir (documento de fls 2401
e 2402), dado que tais utilizações não constam nos Pedidos Eletrônicos de Restituição _
PER apresentados pelo recorrente.
Conclusão
Analisadas as informações carreadas ao presente processo, voto por conhecer do recurso
voluntário interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a existência do
direito creditório apurado, no valor de R$ 884.550,31 do qual devem ser deduzidos os valores
utilizados em compensação cuja origem são os períodos de apuração reconhecidos, vinculados ao
estabelecimento detentor do crédito.

Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720302/2020-82
28
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2508
DF CARF MF
Original